Tribunal: TJSP
Processo: 0007040-62.2020.8.26.0477
Classe: Apelação Criminal / DIREITO PROCESSUAL PENAL
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900980
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0007040-62.2020.8.26.0477, da Comarca de Praia Grande, em que é apelante
JOSEFA PAIXÃO DOS SANTOS, é réu MARCOS PEREIRA LIMA e Apelado
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
conheceram do recurso e, no mérito, deram-lhe parcial provimento para
conceder à apelante o depósito do veículo VW/Novo Fox, de placas FDZ 8410,
chassis n. 9BWAB45Z0F4014226, Código Renavan n. 01029596929, até
julgamento da ação penal, por v.u., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente sem voto), LEME GARCIA E NEWTON NEVES.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007040-62.2020.8.26.0477 -Voto no 1508
2
Voto no 1508
16a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 0007040-62.2020.8.26.0477
Apelante: Josefa Paixão dos Santos
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Réu: Marcos Pereira Lima
Juízo de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Praia Grande

APELAÇÃO. Restituição de bem apreendido. Pedido
indeferido pelo d. juízo a quo. Apreensão do automóvel
de propriedade da apelante quando da prisão em
flagrante do réu pela suposta prática de tráfico de
drogas. Instrução ainda não realizada. Bem que ainda
interessa ao processo. Recurso conhecido e parcialmente
provido para nomear a apelante como depositária do
bem até solução da lide.
Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de JOSEFA
PAIXÃO DOS SANTOS, contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito
Antonio Carlos C. P. Martins da 2a Vara Criminal do Foro de Praia Grande,
que indeferiu o pedido de restituição de veículo VW/Novo Fox, placas FDZ 8410,
apreendido por ocasião da prisão em flagrante do acusado Marcos Pereira Lima (fls.
11).
Em suas razões de recurso, pretende a apelante a restituição de seu
veículo, o qual fora apreendido por ocasião da prisão em flagrante de seu filho, o réu
Marcos Pereira Lima, por suposto envolvimento em crime de tráfico de drogas.
Afirma a apelante que o automóvel é utilizado pela família em sua locomoção e
como ferramenta de trabalho, haja vista que seu filho é motorista de aplicativo. Alega
que o veículo está se deteriorando no pátio em que se encontra recolhido. Assinala

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007040-62.2020.8.26.0477 -Voto no 1508
3
que a restituição da coisa apreendida deve ser deferida quando o bem não mais
interessar à persecução e quando não for hipótese de proclamação do perdimento.
Pugna, dessa forma, pela reversão da decisão de primeiro grau, com a liberação em
seu favor do automóvel, isentando-a das custas diárias de despesas de recolhimento,
bem como dos demais custos e valores inerentes à apreensão. Por fim, requer, que o
veículo lhe seja entregue, ao menos, à título de depósito (fls. 20/27).
Contrarrazoado o recurso (fls. 51/54), a Douta Procuradoria de Justiça,
em parecer da lavra do Exmo. Dr. Valter Foleto Santini, opinou pelo improvimento
do apelo (fls. 61/62).
É o relatório.
I - Do juízo de admissibilidade recursal
O recurso deve ser admitido.
Estão presentes, na hipótese, os pressupostos recursais objetivos. O
recurso é cabível, pois a decisão é recorrível e o apelante se valeu da via impugnativa
adequada. Foi interposto tempestivamente, observando-se as formalidades exigidas.
Também estão presentes os seus pressupostos subjetivos. O apelante possui
legitimidade e interesse recursal, na medida em que almeja a obtenção de provimento
diverso daquele obtido na decisão.
II Da apelação interposta
Consta da denúncia que o réu Marcos Pereira Lima, no dia 19 de julho
de 2020, por volta das 21:07 horas, na Rua Anita Barrela, na esquina com a Avenida
Doutor Roberto de Almeida Vinhas, no bairro Mirim, na cidade de Praia Grande,
trazia consigo, guardava e transportava, para fornecimento a terceiros, 02 tijolos de
maconha, com peso aproximado de 390g, substancia entorpecente que causa
dependência física e psíquica sem autorização e em desacordo com as determinações

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007040-62.2020.8.26.0477 -Voto no 1508
4
legais e regulamentares.
De acordo com o narrado na exordial, policiais militares realizavam
patrulhamento, momento em que visualizaram o acusado conduzindo o automóvel
VW/Novo Fox. Este, ao perceber a aproximação da viatura, acelerou o veículo o que
motivou a sua abordagem. Realizada a busca pessoal, nada de ilícito foi localizado
em poder o réu. Todavia, no interior do carro, mais precisamente debaixo do banco
do motorista, foram encontrados dois tijolos de maconha. Indagado, o acusado disse
ter sido contratado por um desconhecido para retirar o entorpecente na Rua Wilson
de Oliveira, n. 1559, Jardim Melvi, e entrega-lo em endereço que, posteriormente,
seria indicado. Os policiais, então, dirigiram-se ao endereço apontado pelo réu o qual
estava fechado (fls. 53/56 dos autos principais).
A persecução penal foi instaurada por auto de prisão em flagrante.
Submetido o réu à audiência de custódia, foi a prisão em flagrante convertida em
preventiva (fls. 37/40 dos autos principais).
Recebida a denúncia, foi determinada a citação pessoal do acusado
(fls. 61/66 dos autos principais). Com a sua citação pessoal, a defesa apresentou
resposta escrita, oportunidade na qual requereu a revogação da prisão preventiva (fls.
105/107 dos autos principais). Após manifestação desfavorável do Ministério
Público, foi o pedido deferido para substituir a prisão por medidas cautelares
alternativas, sendo determinada a expedição de alvará de soltura clausulado. Naquela
oportunidade, o i. Magistrado designou audiência de instrução, interrogatório,
debates e julgamento para o dia 06 de julho de 2022 (fls. 130 dos autos principais).
No decorrer do processo, a ora apelante, requereu a restituição do
veículo apreendido, comprovando, para tanto, a propriedade do bem. O pleito,
todavia, foi indeferido pelo i. Magistrado sob o fundamento de que o automóvel teria
sido utilizado pelo réu na prática delituosa, sendo possível, ainda, a decretação de seu
perdimento.
Da decisão, interpôs-se o presente recurso.
A apreensão de objetos e instrumentos relacionados com a prática

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0007040-62.2020.8.26.0477 -Voto no 1508
5
delituosa encontra amparo no artigo 6o, inciso II, do Código de Processo Penal. Por
sua vez, a manutenção da constrição é justificada enquanto os bens interessarem ao
processo (art. 118 do Código de Processo Penal).
No caso em apreço, muito embora não se tenha sido constatada
qualquer irregularidade acerca da procedência do veículo, adulteração dos seus sinais
identificadores ou mesmo ter o automóvel passado por adulterações ou adaptações
que tornassem o transporte da droga mais seguro, dificultando, assim, a localização
pelas autoridades de segurança, a pendência da ação penal e, sobretudo, da atividade
instrutória, impede uma solução definitiva acerca da destinação do automóvel
utilizado para a prática delituosa. Com efeito, a questão demanda um maior
aprofundamento das provas e, principalmente, um exame sobre o eventual uso
habitual do bem para a prática de infrações penais. São, note-se, questões que exigem
um aclaramento alimentado pelo ambiente contraditório da marcha processual.
Por outro lado, a propriedade do bem foi comprovada pela. Nesse
sentido, muito embora a solução definitiva quanto à destinação do bem se mostre
prematura, a concessão do depósito é a solução mais adequada a se considerar o atual
estágio da persecução penal e os poderes que emanam do direito de propriedade do
apelante.
III Do Voto
Posto isso, pelo meu voto, conheço do recurso e, no mérito, dou-
lhe parcial provimento para conceder à apelante o depósito do veículo
VW/Novo Fox, de placas FDZ 8410, chassis n. 9BWAB45Z0F4014226, Código
Renavan n. 01029596929, até julgamento da ação penal.
MARCOS ALEXANDRE COELHO ZILLI
Relator
Assinatura Eletrônica